Tribunal: CARF
Processo: 10920.908180/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.908180/2012-93
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.431 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DATASUL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.908180/2012-93
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.431 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.908180/2012-93

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por DATASUL S.A., em face do
acórdão de n° 02-95.357, proferido pela C. 2a Turma da DRJ/BHE, objetivando sua reforma
integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (“DRJ/BHE”), o qual será complementado ao final:
“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 041069541, emitido eletronicamente em
04/12/2012,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
18303.46965.110408.1.7.03-9328.

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2006.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
102.942,33. No despacho, não foi reconhecido o direito creditório.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, alegando que todos os
recolhimentos de retenções informados existem, e admite a possibilidade de
desencontros de informações decorrentes de adoção, pelos clientes, do regime de caixa
no lançamento/informação das retenções. Considera ainda erros em informações
prestadas pelos clientes, além ou aquém do efetivamente retido/recolhido, e apresenta
tabela com discriminação de seus controles. Salienta que a RFB deve provar se os
valores retidos não foram recolhidos, além de ter omitido o cumprimento do dever de
fundamentar/motivar as não confirmações, o que impediu a manifestante de
contrapor suas razões, razão pela qual alega que o despacho deve ser reconhecido
nulo. Requer, por fim, que a RFB proceda a análise mais profunda dos créditos
informados, com vistas ao reconhecimento integral do crédito pleiteado e a
homologação da compensação vinculada.” (g.n.)

Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.431 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.908180/2012-93

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2006
EMENTA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Em sessão do dia 18/09/2019, a DRJ/BHE ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
quanto à arguição de nulidade do despacho, ela é descabida;
(ii)
o despacho não deixa dúvida: o fundamento de fato para a não
homologação é a não confirmação de parcelas de composição do saldo
negativo. As parcelas não confirmadas foram relacionadas no documento
intitulado "PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise do Crédito";
(iii)
a não confirmação das parcelas de composição do crédito não decorre de
falta de recolhimento da CSLL retida pela fonte pagadora, mas da falta de
comprovação de que a retenção ocorreu;
(iv)
no processo de restituição, de ressarcimento ou de compensação, é o
contribuinte quem toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao
aproveitamento do crédito, mediante a apresentação do PerDcomp, e
portanto, é seu o ônus de provar a existência do crédito pretendido;
(v)
as receitas auferidas pelo contribuinte devem ser reconhecidas pelo
regime de competência, mas a CSLL delas retida só pode ser deduzida
no período em que a retenção ocorrer;
(vi)
o regime de competência e o reconhecimento de receitas e despesas
dizem respeito à apuração do resultado do exercício. A dedução da
retenção não faz parte da demonstração do resultado (ficha 06A da
DIPJ). A retenção do CSLL não constitui custo, despesa, encargo ou perda
que concorre para apuração do lucro líquido, ou do lucro real. Portanto, a
dedução da retenção é totalmente estranha ao regime de competência e
ao regime de caixa;
(vii)
só podem ser deduzidas da CSLL devida no ano-calendário 2006 a
retenção incidente sobre as receitas pagas no ano-calendário 2006;
(viii) a retenção na fonte só se concretiza com os pagamentos efetuados pela
prestação de serviço. Antes do pagamento, não há a retenção. Por isso
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.431 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.908180/2012-93

mesmo, as fontes pagadoras estão obrigadas a informar, no comprovante
de rendimentos e na DIRF, os valores pagos e valor retido no mês da
ocorrência do fato gerador;
(ix)
em consulta às DIRF ́s que trazem o interessado como beneficiário,
confirmam-se retenções sofridas, mas em valor menor do que as
informadas no Per/Dcomp;
(x)
no caso, a defesa não traz comprovantes de retenção hábeis, conforme
prescrito em lei;
(xi)
admite-se aqui a dedução de CSLL retida no valor de R$ 929.789,63;
(xii)
por fim, apura-se saldo negativo no valor de R$ 448,27.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 556/565), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/BHE sob a alegação de que:
(i)
o acórdão recorrido reconheceu apenas uma parte do crédito utilizado
pela Recorrente para as compensações declaradas, glosando a maior
parte delas, unicamente sob o fundamento de que ausente o
“Comprovante Anual de Retenção na Fonte”, e que as informações
constantes nas DIRF’s dos clientes da Recorrente (fontes pagadoras) não
corresponderiam ao valor do crédito por ela declarado;
(ii)
desde o início a Recorrente alertou sobre a existência de equívocos nas
DIRF’s de seus clientes, que deixaram de informar ou informaram
incorretamente os valores realmente retidos da Recorrente. Contudo, o
descumprimento ou cumprimento irregular da obrigação acessória pelas
fontes pagadoras, situação sobre a qual tem total ingerência, não pode
imputar à Recorrente qualquer ônus, sobretudo o de ver o seu direito
creditório tolhido;
(iii)
para evitar quaisquer dúvidas acerca de seu direito creditório a Recorrente
demonstrou detalhadamente a sua composição, a partir da
demonstração da apuração do saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2006, no valor originário de R$ 102.942,33 (cento e dois mil
novecentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos), conforme se
verifica do cálculo apresentado às fls. 71/103, que pode ser confirmado
através das informações constantes nas declarações entregues pela
Recorrente, nunca questionadas pelo Fisco;
(iv)
as fontes pagadoras omitiram total ou parcialmente as informações
sobre as retenções aplicadas à Recorrente em suas respectivas DIRF’s,
impedindo o Fisco de imediatamente visualizar a correspondência dos
valores declarados na PER/DCOMP com os respectivos informes de
rendimentos, equivalência essa que, na esteira do entendimento
jurisprudencial, pode ser suprida por outros documentos, como a
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.431 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.908180/2012-93

demonstração de apuração apresentada pela Recorrente, que deveria ter
sido analisada para garantir o correto desfecho ao caso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF),
com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
11/06/2021 (e-fl. 553), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 13/07/2021 (e-
fl. 555), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente apresentou tempestiva petição
(e-fls. 570/571), requerendo que o Recurso Voluntário seja retirado da pauta de julgamento
e suspenso até análise do requerimento de adesão ao Programa de Redução de

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.431 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.908180/2012-93

Litigiosidade Fiscal (“PRLF”), disciplinado pela Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1/20234, para
a posterior extinção do débito, nos seguintes termos:
“TOTVS S.A., sucessora por incorporação de DATASUL S.A., por seus advogados
infra-assinados, vem, à presença de V. Sa., informar que aderiu ao Programa de
Redução de Litigiosidade Fiscal (“PRLF”), disciplinado pela Portaria Conjunta
RFB/PGFN no 1/2023, e incluiu o débito originado a partir da não homologação da
compensação discutida nos presentes autos na modalidade de transação prevista no
art. 10, II, daquela Portaria5, conforme documentação anexa (Doc. 01).
Assim, considerando que a Recorrente efetuou o pagamento de 48% do débito à
vista e o remanescente com a utilização de créditos decorrentes de prejuízo fiscal e base
de cálculo negativa de CSLL, e considerando o disposto no art. 6o, §4o, da Portaria
Conjunta RFB/PGFN no 1/20236, requer seja o presente recurso retirado de pauta
de julgamento e suspenso até análise do requerimento de adesão, para a posterior
extinção do débito, na forma do artigo 156, I, do Código Tributário Nacional (“CTN”) 7
e art. 14, §3o, da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1/20238” (g.n.)
Observo que a Recorrente anexou aos autos, juntamente com o referido
petitório, o (i) “Pedido de Adesão à Transação Tributária do Programa de Redução de
Litígio Fiscal” (e-fls. 573/575); (ii) o DARF referente ao pagamento de 48% do débito (e-fl.
578); e (iii) o comprovante de recolhimento da referida parcela (e-fl. 577).
Da análise desses documentos, em especifico do “Pedido de Adesão”,
verifica-se que a Recorrente, de fato, incluiu os débitos em litígio nestes autos na referida
transação tributária. Confira-se:

4 Institui o Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal - PRLF, estabelecendo condições para transação
excepcional na cobrança da dívida em contencioso administrativo tributário no âmbito de Delegacia da Receita
Federal de Julgamento - DRJ, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e de pequeno valor no
contencioso administrativo ou inscrito em dívida ativa da União.
5 Art. 10. Os créditos tributários com recurso pendente de julgamento no âmbito de DRJ ou CARF poderão ser
liquidados no âmbito do PRLF:
(...)
II - se classificados com alta ou média perspectiva de recuperação, mediante pagamento de:
a) no mínimo, 48% (quarenta e oito por cento) do valor consolidado dos créditos transacionados, em 9 (nove)
prestações mensais e sucessivas; e
b) o restante do saldo devedor com uso de créditos decorrentes de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da
CSLL apurados até 31 de dezembro de 2021.
6 Art. 6o. (...)
§ 4o O requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação dos processos administrativos fiscais
referentes aos débitos incluídos na transação enquanto o requerimento estiver sob análise.
7 Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
8 Art. 14. A utilização de créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL de titularidade do
responsável tributário ou corresponsável pelo débito, de pessoa jurídica controladora ou controlada, de forma direta
ou indireta, ou de sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente por uma mesma pessoa jurídica é
admissível desde que o vínculo jurídico em questão tenha se consolidado até 31 de dezembro de 2021 e se
mantenham nesta condição até a data da adesão ao PRLF;
(...)
§ 3o A utilização dos créditos a que se refere o caput extingue os débitos sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.431 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.908180/2012-93

Acrescento que, nos termos do artigo 6°, §4°, da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1/2023, o requerimento de adesão ao “Programa de Redução de Litigiosidade
Fiscal”, validamente apresentado, suspende a tramitação dos processos administrativos
fiscais referentes aos débitos incluídos na transação, enquanto o requerimento estiver sob
análise, verbis:
Art. 6o A adesão ao PRLF poderá ser formalizada das 8h de 1o de fevereiro de 2023 até
às 19h, horário de Brasília, do dia 31 de maio de 2023. (Redação dada pelo(a) Portaria
Conjunta PGFN RFB no 3, de 31 de março de 2023)
(...)
§ 4o O requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação
dos processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na transação
enquanto o requerimento estiver sob análise.
Além disso, o artigo 7° da referida Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2023,
assevera que a formalização do acordo de transação constitui ato inequívoco de
reconhecimento, pelo contribuinte, dos débitos transacionados e importa extinção do
litígio administrativo a que se refere. Confira-se:
Art. 7o A formalização do acordo de transação constitui ato inequívoco de
reconhecimento, pelo contribuinte, dos débitos transacionados e importa extinção do
litígio administrativo a que se refere.
Diante dessas normas e da situação noticiada pela Recorrente no petitório (e-
fls. 570/571), protocolado em 02/05/2023 (e-fl. 569), proponho a conversão do julgamento
em DILIGÊNCIA para que o órgão preparador esclareça se o “Requerimento de Adesão”
noticiado é eficaz e se foi validamente apresentado, no que tange aos valores discutidos
nestes autos, em face das regras do “Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal”, e adote
as seguintes providências, conforme a situação detectada:
(i)
não tendo sido eficaz e/ou válido o “Requerimento de Adesão”, o órgão preparador
deverá documentar nos autos tal análise, de modo a demonstrar o cabimento do
prosseguimento do presente processo administrativo e o encaminhamento dos autos
conclusos para julgamento;
(ii)
sendo o “Requerimento de Adesão” eficaz e válido, o órgão preparador deverá
sobrestar o andamento do presente processo enquanto pendente a análise do
“Requerimento de Adesão no Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal”; e
(iii) concluída a análise do “Requerimento de Adesão” pela formalização do Acordo de
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.431 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.908180/2012-93

Transação, o órgão preparador deverá documentar nos autos o ocorrido, de modo a
se possibilitar o reconhecimento da extinção da lide administrativa; ou
(iv) concluída a análise do “Requerimento de Adesão” pela não formalização do Acordo
de Transação, o órgão preparador deverá documentar nos autos o ocorrido
(inclusive se houve ou não desistência do recurso), de modo a evidenciar o
encaminhamento cabível.
Isso posto, voto por converter o julgamento em diligência.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 586
DF CARF MF
Original